Tribunal: TJPA
Processo: 0813858-69.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813858-69.2021.8.14.0000

PACIENTE: PAULO JUNIOR DOS SANTOS RAMOS

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA - PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – ART. 157, §2º, INCISO II, DO CP – PRISÃO PREVENTIVA –
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA.
In casu
, a segregação preventiva está fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
, pois cometido em concurso de agentes e mediante utilização de um simulacro de arma de fogo, em plena via pública - local de grande circulação de pessoas -, o que justifica a manutenção da custódia cautelar à luz do art. 312, do CPP. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas
.
–
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA

– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do ano de 2022, concluída no dia 03/02/2022
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém (PA), 03 de fevereiro de 2022.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pela advogada Iasmim Kymberli Sousa de Mira, inscrita na OAB/PA sob o nº 27.817, em favor de
PAULO JUNIOR DOS SANTOS RAMOS
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII
[1]
, da Constituição Federal c/c art. 648
[2]
, incisos II e IV, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua (
ID - 7365139
).

Resumidamente, narra a impetrante que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada nos autos do Processo nº 0816264-45.2021.8.14.0006 pela prática, em tese, do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no art.
157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro
[3]
.

Aduz que o mesmo está sofrendo constrangimento ilegal decorrente
da
ausência
dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e da desnecessidade da medida extrema,
razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura do coacto, e, no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas da segregação.

Juntou documentos.

Os presentes autos vieram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em 03/12/2021, indeferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento dos autos ao
custos legis
, para exame e parecer (
ID – 7421065
).

Em 07/12/2021, o juízo impetrado prestou informações (
ID – 7473149
).

Em 12/12/2021, o 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada (
ID - 7529340
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 648
. A coação considerar-se-á ilegal: (...)
II
- quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;
(...)
IV
- quando houver cessado o motivo que autorizou a coação;

[3]

Art. 157
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena
- reclusão, de quatro a dez anos, e multa. (...)
§2º
A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:
(...)
II
- se há o concurso de duas ou mais pessoas;

VOTO

Pretende a impetrante a revogação da prisão preventiva do paciente em virtude da ausência
dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e da desnecessidade da medida extrema. Todavia,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Como é cediço, a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP
[1]
. Sem tais pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF
[2]
, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto preventivo (
ID – 7365156
), o seguinte:

“(...)

Na espécie, há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria da conduta ilícita indicada nos autos, de acordo com o auto de apreensão e entrega e relatos colhidos na esfera policial (CPP, art. 312, caput).

A presente prisão ocorreu por meio de policiais militares que estavam de ronda em patrulhamento ostensivo
, quando abordaram os flagranteados, que trafegavam de motocicleta, armados com simulacro de arma de fogo pistola, que tinham tomado de assalto a nacional Joelma Menezes, roubando desta seu aparelho celular, fato ocorrido em via pública, por volta das 19 horas.

A gravidade concreta da conduta perpetrada - em concurso de agentes, mediante emprego de grave ameaça por meio de simulacro de arma de fogo, a maneira de agir dos conduzidos na prática do crime em comento, praticando assalto em plena via pública em local de grande movimentação de pessoas, revela o dolo dos indiciados e sua periculosidade concreta e, indica o perigo concreto que a permanência dos agentes em liberdade representa para a segurança da própria coletividade, evidenciando que sua segregação cautelar é necessária e imprescindível para a garantia da ordem pública
(CPP, art. 312).

A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça
, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

(...)

À vista de todo o exposto e
com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, converto a segregação flagrancial dos conduzidos em prisão preventiva em face da necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a credibilidade da justiça, haja vista o justo receio de que soltos possam a voltar a delinquir, não se vislumbrando a eficácia na aplicação de medida cautelar diversa da prisão, pois a consequência imediata seria a soltura dos flagranteados, que, como visto, não tem condições de retornar ao convívio social sem acarretar abalo a ordem pública
, especialmente as pessoas e seus bens (...).”
(grifo nosso)

Como se vê, a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, pois o magistrado de piso a decretou com base na comprovação da materialidade do fato delituoso e da existência de indícios suficientes de autoria delitiva por meio das provas colhidas na fase inquisitorial, bem como pela gravidade concreta do crime, evidenciada através do
modus operandi
, pois cometido em concurso de agentes e mediante a utilização de um simulacro de arma de fogo, em plena via pública - local de grande circulação de pessoas.

O juízo de piso expôs com acuidade os fundamentos para a constrição cautelar do coacto, especialmente a necessidade de resguardar a ordem pública, de modo que não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, constantes do art. 312, do CPP.

Nesse diapasão:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. SIMULACRO. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA
. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Não há ilegalidade na ordenação e manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que a segregação se mostra necessária para garantia da ordem pública, dada a reprovabilidade excessiva da conduta do agente, evitando, inclusive, a reprodução de fatos de igual gravidade e natureza, risco que se pode afirmar concreto, diante do modus operandi empregado
.

2.
As circunstâncias em que ocorreu o delito - crime de roubo em via pública, às 22:00 horas, com emprego de simulacro de arma de fogo e em concurso de agentes, tendo o réu subtraído para si o aparelho celular da vítima - são fatores que revelam a reprovabilidade diferenciada da conduta perpetrada, evidenciando a periculosidade social do agravante, e demonstrando que a prisão é devida para acautelar-se a ordem pública
.

(...)

6. Demonstrada a imprescindibilidade da preventiva diante da excessiva periculosidade social do paciente, fica clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o acautelamento da ordem pública.

7. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 0271118-34.2019.3.00.0000 / DF, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 17/12/2019) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES ONDE FOI UTILIZADO UM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, PERPETRADO EM VIA PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PACIENTES NÃO CONDUZIDOS PELA SUSEPE.

Em que pesem os argumentos expendidos pela impetrante, a sua ausência não tem o condão de anular o decreto prisional, pois serve para analisar tão somente a necessidade da prisão. De acordo com o julgamento da ADPF 347 MC no Supremo Tribunal Federal, a audiência de custódia foi tornada obrigatória para todo o País, visando a combater a cultura do encarceramento com a regulamentação da matéria pelo CNJ, conforme a Resolução 213 de dezembro de 2015. Porém, nas situações em que não for realizada, mas sendo atendidas as demais garantias previstas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, a segregação não restará contaminada. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA.
Tratando-se de delito grave, cometido com emprego de violência e grave ameaça, possível a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública
. Como destacado pelo Juízo singular e pelo despacho que indeferiu a liminar, os pacientes respondem a outros processos, assim, justificadas suas prisões e a ineficácia de outras medidas cautelares diversas da prisão.
Ausência de constrangimento ilegal. ORDEM DENEGADA
.”
(TJ/RS, HC 0191369-15.2019.8.21.7000, Quinta Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Patrícia Fraga Martins, j. 28/08/2019) (grifo nosso)

Portanto,
inexistem razões para a revogação da prisão preventiva do paciente, seja por constrangimento ilegal ou por desproporcionalidade da mesma, pois o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, concluiu ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública,
sendo, por consequência, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP
[3]
.

Por fim, de acordo com a Súmula nº 08 do TJ/PA
[4]
, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente são incapazes de, por si sós, possibilitar a sua soltura, ainda mais porque na situação em análise estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

Belém (PA), 03 de fevereiro de 2022.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[2]

Art. 5º
(...)
LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

[3]

Art. 319
. São medidas cautelares diversas da prisão:
I
- comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
II
- proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
III
- proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;
IV
- proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
V
- recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;
VI
- suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;
VII
- internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;
VIII
- fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;
IX
- monitoração eletrônica.

[4]

Súmula nº 08
- As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 04/02/2022